Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-76.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OFERTA DE PORTABILIDADE DE MÚTUO. REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CABÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES. DEFERIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de procedência dos pedidos (reconhecimento da nulidade dos contratos e condenação da ré à restituição dos valores descontados no contracheque da autora e à reparação dos danos morais, fixados em R$ 4.000,00).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80475211). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80475217).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de débito bancário cumulado com repetição do indébito e reparação por danos morais. Alegou que, em 01/04/2025, foi abordado por correspondente bancária, que ofereceu a portabilidade de empréstimo consignado do Banco Santander para outra instituição financeira, com condições mais vantajosas. Informa que “a proposta consistia na redução da parcela de R$ 2.577,66 para R$ 2.124,22, diminuição da taxa de juros de 1,84% para 1,30%, e um valor de troco aproximado de R$ 15.680,86, com a manutenção do recebimento do benefício no Banco Santander”. Assevera que solicitou informações detalhadas sobre o procedimento, além de “expressar categoricamente que não autorizaria a contratação de qualquer cartão de crédito consignado”. Em 30/04/2025, foi informado sobre a “conclusão da portabilidade”, sem a assinatura de nenhum contrato. Em 04/05/2025, ao acessar o portal “Meu INSS”, constatou que não havia sido realizada a portabilidade nos moldes ofertados, além do que teriam sido contratados dois empréstimos vinculados a cartões de crédito consignado, não solicitados e nem autorizados por ele. Afirma que “o valor de R$ 15.680,86 não foi creditado ao autor, dado que a portabilidade sequer foi efetivada, permanecendo ativa a dívida original junto ao Banco Santander. No entanto, foram realizados dois depósitos no valor de R$ 8.935,00 cada, relativos a contratos vinculados a cartões de crédito consignado, os quais o autor expressamente não autorizou”, sendo que os descontos em contracheque já estavam sendo efetivados, com lançamentos mensais de R$ 368,24 cada.
4. Em suas razões recursais, o réu alega: (i) a validade da contratação demonstrada pela prova digital e biométrica; (ii) o cumprimento do dever de informação; (iii) a impossibilidade de devolução em dobro; (iv) a inexistência de dano moral reparável; (v) a necessária compensação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a validade da contratação dos dois empréstimos vinculados ao cartão de crédito consignado; (ii) definir se a parte consumidora faz jus à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) verificar se os fatos narrados fundamentam a condenação por danos morais e se a estimativa fixada se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto; (iv) analisar o pedido de compensação dos débitos e créditos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
7. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (CDC, art. 6o, incisos III, IV, VI e VIII).
8. O art. 39 do CDC prescreve, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, ou fornecer qualquer serviço e prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos e serviços (incisos III e IV).
9. No caso concreto, as provas carreadas pelo consumidor, notadamente os áudios e transcrições dos atendimentos e da oferta, não deixa dúvidas acerca da prática abusiva da parte recorrente que, muito embora tenha oferecido de forma expressa ao consumidor a portabilidade do empréstimo já existente, não disponibilizou o serviço ofertado, mas realizou a contratação de dois empréstimos vinculados a cartão de crédito consignado.
10. No ponto, as mensagens de Whatsapp robustecem a alegação do consumidor no sentido de que expressou de forma clara a não anuência à contratação de qualquer novo empréstimo. Nesse sentido, destacam-se as conversas em que a representante informa que “a portabilidade foi feita para o banco Qualibank” e o consumidor responde que “consultei meu INSS e não constam as informações de portabilidade na forma indicada em sua mensagem anterior, constam sim dois novos empréstimos, através de cartão de crédito consignado, que não solicitei e nem autorizei. Lembro que desde os primeiros contatos, deixei muito claro que não queria e não autorizaria quaisquer formas de empréstimo via cartão de crédito consignado. Solicito, pois, o imediato cancelamento” (id 80475150).
11. Reforça a constatação do vício de consentimento e da boa-fé do recorrido a circunstância de ter o consumidor depositado em juízo a integralidade do valor recebido a título de empréstimo consignado (R$ 17.870,00 - ID 80475157).
12. Não prevalece, portanto, a suposta prova da contratação colacionada pela parte ré, uma vez que o autor não reconhece a assinatura digital (emitida por certificadora particular e sem biometria e/ou geolocalização) aposta ao contrato, sem aparência de autenticidade e expressamente impugnada pelo consumidor que, em uma das conversas com a preposta da ré, teria inclusive afirmado que “vi o depósito, mas não havia assinado o contrato pois havia pendências de informações” (id 80475147).
13. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdão 2037478, relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 05/09/2025; acórdão 2023225, relatora Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 23/07/2025.
14. Evidenciada a má-fé da recorrente e a ausência de engano justificável, além de comprovados os descontos já efetivados no benefício previdenciário do consumidor, deve a recorrente restituir em dobro a quantia debitada, conforme disciplina o CDC, art. 42, parágrafo único. A conduta da ré fere a boa-fé objetiva, configurando conduta abusiva.
15. O desconto indevido no benefício previdenciário no caso em exame ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo porque reduz imediatamente a remuneração destinada ao sustento do consumidor e de sua família, o qual, inclusive, já tinha parte de sua margem consignável comprometida, evidenciando estado de vulnerabilidade financeira. A negativa de solução administrativa reforça o dano causado. Considerando a natureza do ilícito, a gravidade do fato, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 4.000,00 arbitrado na origem, guarda razoabilidade.
16. No mais, a recorrente carece de interesse recursal no que se refere ao pedido de compensação de valores, tendo em vista que o Juízo de origem determinou a liberação integral do valor do empréstimo depositado em juízo para a Capital Consig, bem como deferiu a compensação de débitos e créditos existentes entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.